Tribunal: TJMT
Processo: 1025688-95.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025688-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), GELSON RICARDO DA CRUZ - CPF: 303.115.869-53 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO), DIMAS MICHIURA - CPF: 020.946.891-23 (ADVOGADO), ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 222.555.169-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERLI RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO - CPF: 316.884.899-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON RICARDO DA CRUZ - CPF: 370.130.179-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 545.081.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 00.885.467/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SOB ÉGIDE DO CPC/1973 – POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POSTERGADA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DECISÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA – PRECLUSÃO AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ - NULIDADE PARCIAL – RETORNO PARA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS ENVOLVENDO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO PARA TRATAMENTO MÉDICO – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO URGENTE, DE PARTE DO VALOR PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA E OUTROS PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO PARTICULAR DE CANCER- MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, na vigência do CPC/73, possibilitava a postergação da citação, sem dispensá-la. Precedentes. “(STJ - AgInt no AREsp: 1659253 SP 2020/0026819-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

No caso, a citação ocorreu com o comparecimento espontâneo do agravante nos autos.

“A jurisprudência desta Corte Superior admite a desconsideração da personalidade jurídica de forma incidental no âmbito de execução, dispensando a citação prévia dos sócios, tendo em vista que estes poderão exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente, por meio dos instrumentos processuais adequados (embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade). Precedentes. 5. Afastada a preclusão indevidamente aplicada na origem, deve ser garantida ao embargante a possibilidade de demonstrar a ausência dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica originalmente demandada, sob pena de cerceamento de sua defesa. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(STJ - REsp: 1685353 SP 2017/0129112-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GELSON RICARDO DA CRUZ
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 0006533-98.2002.8.11.0041 - Cód. 73294, N. 145/2008, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que converteu o arresto em penhora, rejeitou a alegação de ilegitimidade e afastou a alegação de não caracterização do artigo 50 do CC, afastou a tese de prescrição e acolheu parcialmente a impugnação da sentença para liberação do montante de R$ 182.982,40 ao agravante por considerar que o valor é essencial ao tratamento de saúde. Determinou ainda, após o trânsito em julgado, que seja expedido alvará para liberação dos valores apontados em benefício do executado, expedindo-se também alvará do saldo remanescente em benefício do exequente (agravada).

Explica o agravante que foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Centro de Saúde Santa Cruz Ltda. e a inclusão dos seus sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, sob os fundamentos de ausência de bens penhoráveis por dificuldade de encontra-los pela exequente; e condições financeiras da sócia administradora suficiente para sanar a dívida exequenda.

Aponta que apesar do então juiz condutor do feito ter determinado a intimação pessoal de todos os sócios, ali nominados da referida decisão, o agravante não tomou conhecimento, conforme se pode verificar das certidões existentes nos autos.

Em ato contínuo, a parte requereu a penhora de valores em contas bancárias das partes integrantes do polo passivo, dentre elas, o agravante, oportunidade que tomou conhecimento aos 08 de setembro de 2.022.

Relata que apresentou impugnação nos autos alegando: a tempestividade das defesas, em razão da falta de intimação/citação da parte para compor a relação processual; prescrição da pretensão executiva; a ilegitimidade passiva, seja pela inexistência dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, seja por nunca ter exercido cargo de gerência ou administração. Apresentou também impugnação a penhora, requerendo o reconhecimento da ilegalidade da penhora, por ocorrer antes da citação/intimação do executado; impenhorabilidade dos valores em conta bancário, por ser destinados ao tratamento de doença grave (câncer) que acomete o Executado.

Após o resumo, o agravante defende a inocorrência de preclusão do direito de impugnar o cumprimento de sentença e a decisão de id. 44545292.

Explica que só tomou conhecimento da ação 0006533-98.2002.8.11.0041 e da decisão de desconsideração da personalidade jurídica de id. 44545294 somente na data de 08 de setembro de 2022, quando identificou em seu extrato bancário a penhora de valores em suas contas; que nunca foi citado ou intimado para pagar o débito ou defender-se.

Defende que só tomou conhecimento dos autos pelo seu comparecimento espontâneo, já que não há qualquer documento ou fato que remeta sequer à presunção de intimação da decisão de desconsideração da personalidade jurídica e para pagamento.

Nesse cenário, requer seja afastada a tese de preclusão em impugnar o cumprimento de sentença e discutir a ilegalidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa e sua consequente inclusão no polo passivo da ação.

Superada a preclusão, assevera que há que se revogada a desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que devem existir provas suficientes a caracterizar o dolo dos sócios na prática de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do CC.

Segundo afirma, o fundamento da decisão que decidiu pela desconsideração foi a insuficiência patrimonial da empresa Ré para garantir o débito executado, fundamento este que não possui amparo legal ou jurisprudencial, haja vista que não encontra no rol.

Colaciona doutrina e jurisprudência a respeito.

Afirma ainda que
“Em verdade, enquanto a exequente não comprova desvio de finalidade da empresa, ou confusão patrimonial, a empresa executada com seu conteúdo probatório juntado em sede de contestação demonstrou inúmeras dificuldades econômicas enfrentadas por hospitais na época, constituído fato notório veiculado em jornais. Dentre as dificuldades financeiras noticiadas estão, por exemplo: reajuste salarial incompatível com orçamento (Fls. 146 dos autos físicos); guerra de custeamento entre hospitais e planos de saúde (Fls. 133 dos autos físicos); (Fls. 118 dos auto físicos) custos hospitalares tão altos que freiam a demanda gerando leitos ociosos (em anexo). Sobre isso, é de se notar que a executada apresentou às fls. 113 a 269 dos autos físicos, vasta documentação demonstrando suas dificuldades financeiras por motivos de fatos fortuitos e força maior, fatos notórios veiculados em mídia, e, no entanto, o ilustre magistrado de primeiro grau, data vênia, decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica da executada por uma simples petição com 2 documentos, sem comprovação alguma de confusão patrimonial ou desvio de finalidade”.

No tópico adiante, “DA RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS AGRAVANTES”,

defende a responsabilidade exclusiva dos detentores de poderes de gerência e administração. Trata-se de entendimento do STJ de que a desconsideração da personalidade jurídica somente atinge os bens dos sócios com poderes de administração ou gerência em casos excepcionais.

Ainda, alternativamente almeja a responsabilidade limitada à participação de cada um na empresa, não podendo estes responder solidariamente pela integralidade do débito.

Segue suscitando a tese de ilegalidade da penhora de valores nas contas do agravante, sob o argumento de que a penhora se deu antes da citação, em violação ao devido processo legal.

Afirma que a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de que não é possível a penhora de ativos, via BACENJUD, antes do executado ser validamente citado, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

No tópico seguinte: “DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAÚDE”, argumenta que reservou R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para todo tratamento de câncer no duodeno. Ao iniciar o tratamento, diversas complicações foram surgindo, o que levou novamente o agravante a ser internado; que já se encontra com saldo devedor de R$ 93.000,00 e terá que desembolsar R$ 35.000,00 para pagamento de uma sessão de quimioterapia, não se sabendo quantas serão necessárias.

Ao final requer seja concedida a antecipação da tutela para promover a desconstituição da penhora dos valores bloqueados na conta bancária do agravante, necessários ao custeio de seu tratamento e saúde; alternativamente, caso não seja deferida a desconstituição da totalidade dos valores penhorados, requer sejam desbloqueados pelo menos 50% destes valores, para que pelo menos parte do tratamento seja custeado até que seja proferida decisão definitiva de mérito. No mérito requer seja revogada a decisão agravada, indeferindo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora pleiteada pela agravada, bem como, determinar a exclusão do agravante do polo passivo da ação.

Almeja a prioridade na tramitação, por envolver parte com doença grave.

Foi deferido o efeito suspensivo, para autorizar a liberação de 50% do valor bloqueado em favor do agravante, para tratamento médico e deferida a prioridade na tramitação.

Nas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GELSON RICARDO DA CRUZ
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 0006533-98.2002.8.11.0041 - Cód. 73294, N. 145/2008, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que converteu o arresto em penhora, rejeitou a alegação de ilegitimidade e afastou a alegação de não caracterização do artigo 50 do CC, afastou a tese de prescrição e acolheu parcialmente a impugnação da sentença para liberação do montante de R$ 182.982,40 ao agravante por considerar que o valor é essencial ao tratamento de saúde. Determinou ainda, após o trânsito em julgado, que seja expedido alvará para liberação dos valores apontados em benefício do executado, expedindo-se também alvará do saldo remanescente em benefício do exequente (agravada).

Pois bem.

Segundo se extrai na origem trata-se de Cumprimento de Sentença interposto pela parte exequente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA - ME e outros, com lastro em sentença proferida em 30.06.2006, condenando a executada ao pagamento de R$ 112.696,00 (cento e doze mil seiscentos e noventa e seis reais), acrescido de correção e juros legais, bem como multa de 2% sobre a totalidade do débito.

Houve trânsito em julgado em 23.08.2006 (id. 44545292 - Pág. 8), ao que o autor pugnou (id. 44545292 - Pág. 15) em 18.10.2006 pela instauração da fase de cumprimento de sentença, que restou deflagrado (id. 44545292 - Pág. 25) em 24.11.2006.

Encaminhada a citação ao executado no endereço informado nos autos a correspondência retornou (id. 44545292 - Pág. 30).

O executado foi intimado (id. 44545292 - Pág. 38) e compareceu nos autos em 09.05.2007 informando o novo endereço (id 44545292 - Pág. 39), não tendo ocorrido, entretanto, o pagamento do débito executado ou a localização de bens passíveis de penhora.

Após inúmeras tentativas de localização de bens o exequente pleiteou em 01.08.2013 (id. 44545294 - Pág. 24) a desconsideração da personalidade jurídica e o direcionamento da execução aos bens dos sócios ADEMAR RODRIGUES CARVALHO, EVERLI RICARDO DA CRUZ RODRIGUES DE CARVALHO, GELSON RICARDO DA CRUZ, NELSON RICARDO DA CRUZ e AROLDO RICARDO DA CRUZ JÚNIOR.

Foi proferida em 06.08.2013, decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando-se a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, com a consequente intimação destes para o pagamento, sob pena de multa e honorários, nos moldes do que estabelecia o art. 475-J do CPC/73.

O executado ADEMAR RODRIGUES CARVALHO foi intimado em 07.01.2015 (id. 44545294 - Pág. 62).

A executada EVERLI RICARDO DA CRUZ RODRIGUES DE CARVALHO foi intimada em 22.05.2019 (id. 44545296 - Pág. 11).

A exequente pleiteou a busca de ativos financeiros online, que restou deferido e frutífero (id. 91287262), com o bloqueio da quantia exequenda, ou seja, R$ 692.946,24 (seiscentos e noventa e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

O Executado ADEMAR RODRIGUES CARVALHO foi intimado da penhora (id. 94550025), assim como a executada EVERLI RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO (id. 94551939).

Realizou-se, ainda, pesquisa do endereço dos executados AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR, GELSON RICARDO DA CRUZ e NELSON RICARDO DA CRUZ (agravante) através do sistema INFOJUD e se tentou a intimação destes.

A intimação pessoal do executado CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA - ME restou frustrada (id. 94551937), assim como do executado NELSON RICARDO DA CRUZ (id. 100319494) e AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR (id. 100353180)

Expediu-se intimação ao endereço do executado GELSON RICARDO DA CRUZ (id. 94775420), que compareceu nos autos (id. 95038718) e informou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.

Relativamente as duas primeiras teses do agravante, de inexistência de preclusão, nulidade de atos por ausência de citação, a decisão agravada assim dispõe:

“Em primeiro lugar a presente ação tramita no Poder Judiciário há mais de 20 (vinte) anos. A sentença foi proferida em há mais de 16 (dezesseis) anos e o trânsito em julgado e o

também ocorreu há mais de 16 (dezesseis) anos e a ausência de citação do executado não impede o arresto de valores.

(...)

Portanto, é viável a realização da constrição on-line, principalmente no caso em tela, considerando que se trata de cumprimento de sentença que se arrasta há 16 anos.

Assim sendo, considerando o tempo de trâmite da demanda, a ausência de localização dos executados, bem como o transcurso do prazo para pagamento dos executados intimados, entendo que o bloqueio realizado ocorreu a título de arresto, ao que o converto em penhora (Art. 830, § 3º c/c art. 854, § 5º ambos do CPC) e passo a análise dos demais fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença.

O executado questiona a desconsideração da personalidade jurídica, arguindo não estarem presentes os requisitos do art. 50 do CC. Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, trata-se de decisão proferida em 06.08.2013 pelo magistrado José Arimatéia Neves Costa.

Note-se, que na ocasião encontrava-se em vigor o CPC/73 que não estabelecia procedimento específico, como efetua o atual CPC/15 e nesse sentido, inexiste violação ao contraditório ou ampla defesa.

Em situação similar à verificada nos autos o c. STJ assentou:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INTIMAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DIREITO INTERTEMPORAL. TEMPUS REGIT ACTUM. 1- Recurso especial interposto em 24/11/2020 e concluso ao gabinete em 17/8/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é possível o decreto de desconsideração da personalidade jurídica, sem o prévio contraditório, quando a referida decisão foi publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, tendo a parte, no entanto, sido intimada somente após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. 3 - À luz do princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos. Nesse sentido, as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso, mas não alcançam atos processuais anteriores. Precedentes. 4 - Consoante reiterado no acórdão recorrido, ocorreu a formação de sucessão de “empresas” entre ARNOM PARTICIPAÇÕES e ARNON VEÍCULOS, ambas com os mesmos sócios, decisão que não foi objeto de recurso, apesar de possuírem também os mesmos advogados. Assim, não é crível o desconhecimento da decisão de desconsideração. Por sua vez, a recorrente ficou completamente inerte, e, assim, reveste-se preclusa a possibilidade de arguição de nulidade dos atos praticados, nos termos do art. 278 do CPC/2015. 5- A aplicação do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos previstos no art. 133 do CPC/2015, não é exigível ao presente caso, pois a decisão que procedeu à desconsideração da executada originária foi proferida em meados de 2014, isto é, enquanto vigente o CPC/1973.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.954.015 - PE (2021/0177204-6) - RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – TERCEIRA TURMA - Julgamento: 26.10.2021 – grifo nosso)

Destaco, ainda, que o art. 507 do CPC estabelece:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

No caso em tela, entendo que a decisão de desconsideração da personalidade jurídica se encontra preclusa, não havendo possibilidade de instrução nesta ocasião, ao que REJEITO a alegação de ilegitimidade e AFASTO as alegações de não caracterização do art. 50 do CC.”.

De fato, a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, na vigência do CPC/1973, possibilitava a postergação da citação, sem dispensa-la.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. FUNDAMENTAÇÃO OPORTUNA E ADEQUADA. VÍCIOS DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 211/STJ). CITAÇÃO PRÉVIA E POSTERGAÇÃO. HARMONIA DE ENTENDIMENTO (SÚMULA 83/STJ). REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste vício de fundamentação ou violação do art. 1.022 do CPC, porquanto as questões submetidas à Corte Estadual foram suficiente e adequadamente delineadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível. 2. A despeito da oposição de embargos de declaração, o eg. Tribunal de Justiça não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos dispositivos legais indicados como violados ( CC, arts. 158, 159, 161, 171 e 177; CPC, arts. 238, 239, 240, § 2º, 269, 373 e 485), uma vez que se limitou a apreciar a questão da desconsideração da personalidade jurídica à luz do art. 50 do CC e seus requisitos legais, bem como das regras processuais então vigentes. Desse modo, falta ao recurso especial o indispensável prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 211/STJ quanto às demais teses recursais.
3. A aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, na vigência do CPC/73, possibilitava a postergação da citação, sem dispensá-la. Precedentes.

4. Na hipótese, o v. acórdão recorrido descreve toda a dinâmica das constituições e alterações societárias notadamente direcionadas a proteger o patrimônio dos devedores, desviando-o e reservando-o aos futuros sucessores legítimos, afastando-o do alcance dos credores. Compreendeu, assim, a Corte de origem serem tais práticas utilização abusiva da personalidade jurídica, apta a atender aos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, na conformidade do art. 50 do CC. 5. É justamente para corrigir esses desvios de finalidade na concreta utilização de institutos lícitos e legítimos que se concebeu o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, valendo, no ponto, a transcrição da lição de Rolf Madaleno, a propósito do tema de planejamento sucessório: "A desconsideração da personalidade jurídica tutela o princípio da boa-fé e não se compadece com o uso de formas jurídicas, quando mascaram o propósito de elidir legítimas obrigações" (Planejamento sucessório. Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões, 2014, p. 210). 6. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1659253 SP 2020/0026819-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Desta feita, tendo em vista a possibilidade de citação posterior, que acabou por ocorrer quando do comparecimento espontâneo do agravante ao processo, não há falar em qualquer irregularidade, até então.

Todavia, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica torna a matéria preclusa apenas com relação as partes que integravam aquela relação processual, não sendo possível estender os mesmos efeitos aos sócios, que apenas posteriormente foram citados, como é o caso do agravante.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO REDIRECIONADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. MATÉRIA DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. DECRETAÇÃO INCIDENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. COGNIÇÃO AMPLA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ART. 472 DO CPC/1973. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 473 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O ato que determina a desconsideração da personalidade jurídica em caráter incidental no curso de processo de execução não faz coisa julgada, por possuir natureza de decisão interlocutória. Decisões interlocutórias sujeitam-se à preclusão, o que impede a rediscussão da matéria no mesmo processo, pelas mesmas partes (art. 473 do CPC/1973). Precedentes. 3. O trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica torna a matéria preclusa somente no tocante às partes que integravam aquela relação processual, não sendo possível estender os mesmos efeitos aos sócios, que apenas depois foram citados para responderem pelo débito
. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a desconsideração da personalidade jurídica de forma incidental no âmbito de execução, dispensando a citação prévia dos sócios, tendo em vista que estes poderão exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente, por meio dos instrumentos processuais adequados (embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade). Precedentes. 5. Afastada a preclusão indevidamente aplicada na origem, deve ser garantida ao embargante a possibilidade de demonstrar a ausência dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica originalmente demandada, sob pena de cerceamento de sua defesa.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ - REsp: 1685353 SP 2017/0129112-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Trago trecho ainda do acordão proferido no REsp nº 1.572.655/SP:
“(...) ao se recusarem a analisar a alegação de ilegitimidade passiva dos recorrentes, as instâncias ordinárias partiram de interpretação equivocada dos institutos processuais da coisa julgada e da preclusão (arts. 472 e 473 do CPC/1973) e, como consequência, cercearam indevidamente o direito de defesa dos sócios, violando também o art. 745, inciso V, do CPC/1973”.

Exatamente como no caso, pois, se o agravante não havia, até então, integrado a relação processual, deve ser reconhecida como tempestiva sua impugnação.

Portanto, no ponto, deve ser anulada parcialmente a decisão no que concerne o reconhecimento da preclusão, devendo ser toda matéria vinculada a desconsideração da personalidade jurídica apreciada, após o devido contraditório.

Pelo poder geral de cautela, tendo que em vista que a matéria que envolve a impugnação engloba inclusive ilegitimidade, tenho como prejudicial a liberação de qualquer valor, de modo que deve o percentual remanescente, permanecer bloqueado nos autos, até o trânsito em julgado.

Calha registrar que o agravo de instrumento é dotado de efeito suspensivo restrito, ou seja, somente o que foi objeto de apreciação na decisão agravada, na 1ª Instância, pode ser avaliado nesta Instância, sob pena de ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição e Supressão de Instância, o que é vedado, portanto, as matérias envolvendo desconsideração da personalidade jurídica e os pedidos alternativos, não podem ser analisados antecipadamente.

Passo doravante a apreciação da tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados, por terem sido reservados para tratamento médico.

A decisão agravada reconheceu que o agravante é sócio de outras 04 empresas, de modo que não há prova,
extreme de dúvidas, que nos aponte a ausência de recursos do executado para custear o tratamento realizado, bem como a ausência de plano de saúde e/ou a necessidade de liberação integral dos valores bloqueados em razão do tratamento ao qual o executado se submete.
Em consequência, deferiu a liberação de R$ 182.982,40.

Nesta Instância, reconheci, pelos documentos juntados, a urgência na liberação de metade do valor para tratamento particular do agravante acometido por câncer no duodeno, com a necessidade de cirurgia e todos os demais procedimentos.

Segundo consta dos autos, o alvará foi expedido aos 17/01/2.023, de modo que não identifico alteração fática ou jurídica para modificar o entendimento da urgência do valor no tratamento do agravante.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para anular parcialmente a decisão agravada,
afastando a preclusão quanto à desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a tempestividade da impugnação, pois, a citação ocorreu com o comparecimento espontâneo do agravante, determinando que as teses invocadas por ele sejam apreciadas, bem como, para ratificar a liberação dos 50% bloqueados em favor do agravante, determinando que os outros 50% permanecem bloqueados nos autos, até o transito em julgado da decisão que será proferida, relativamente a desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023